Tribunal: TCU
Processo: 039.201/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em recurso de reconsideração interposto contra decisão proferida em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 1792/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido em recurso de reconsideração interposto contra decisão proferida em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do artigo 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes para dar provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto pelo responsável de forma a conferir a seguinte redação aos subitens 9.2. e 9.3. do Acórdão 1927/2022-TCU-Primeira Câmara : "9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Mylton Domingues de Aguiar Marques e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) D/C 22/6/2015 8.011,45 Débito 14/8/2015 22.497,95 Débito 15/12/2016 2.550,67 Débito 4/8/2015 2.086,28 Crédito 24/8/2015 3.073,51 Crédito 11/8/2020 29.390,70 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Mylton Domingues de Aguiar Marques a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República na Paraíba.